Tribunal: TJSP
Processo: 1029082-24.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de valores - Fornecimento de energia elétrica - Termo de ocorrência e inspeção (TOI) lavrado pela concessionária - Sentença de improcedência - Manutenção - Necessidade, circunstancialmente - A adulteração do medidor de energia elétrica instalado, na peculiaridade do caso concreto, está comprovada não só pelo termo de

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de valores - Fornecimento de energia elétrica - Termo de ocorrência e inspeção (TOI) lavrado pela concessionária - Sentença de improcedência - Manutenção - Necessidade, circunstancialmente - A adulteração do medidor de energia elétrica instalado, na peculiaridade do caso concreto, está comprovada não só pelo termo de ocorrência e inspeção, mas também pela abrupta queda de consumo na unidade (muitos meses igual a zero, o que é absolutamente incompatível, em se tratando de imóvel habitado) - Nesse quadro, excepciona-se o entendimento desta C. Câmara, inclusive deste relator, no sentido de que o TOI é insuficiente para comprovar a existência de fraude em relógio medidor - Fraude demonstrada, ficando o consumidor obrigado ao pagamento do valor de recuperação de energia, que não se mostra abusivo, se comparado com o consumo ordinário após a substituição do relógio medidor - Precedente desta Corte - Sentença mantida - Recurso desprovido.